Tribunal: STF
Processo: HC 109683
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente. Alegada violação ao art. 192 do RISTF. Não ocorrência. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Agravo regimental conhecido mas não provido.



    1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno desta Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”.



    2. Está sedimentado, por ambas as Turmas desta Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais que levaram à concessão da ordem nos precedentes invocados pelos agravantes.



    3. Agravo regimental não provido.